Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-05.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703068-05.2020.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: FABRICIO LIMA DE ANDRADE MOURA RECORRIDO: SUELY SARAIVA FREIRE DESPACHO Intime-se a recorrente SUELY SARAIVA FREIRE para se manifestar sobre a petição 29280854 e documentos juntados, tendo em vista que noticia o pagamento do débito. Após tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora